Tribunal: TJES
Processo: 5007004-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007004-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: ELIO CORREIA RAGGI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007004-93.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE COLATINA

RECORRIDA:
ELIO CORREIA RAGGI

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que requer a parte autora adicional de insalubridade.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 7002947), visando a reforma da r. Sentença, sustentando a impossibilidade de recebimento de adicional de insalubridade em período anterior ao laudo lavrado.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o autor labora como auxiliar de serviços gerais (ID 7002908), sendo o período de admissão em fevereiro de 2018.

Contudo, o termo inicial para recebimento de adicional de insalubridade não é a data de admissão, e sim a partir da confecção de laudo que comprove que o servidor faz jus ao recebimento do adicional.

Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A Lei Municipal nº 2.360/2001 - do Município da Serra - (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra) prevê o direito à percepção do "adicional de insalubridade", o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento). 2. O pagamento de "adicional de insalubridade" está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, reformando-se em parte a sentença, tão somente, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à data de produção do laudo pericial

(TJ - ES - Apelação: 0019801-94.2016.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª CâMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/Sep/2023)

Desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente e dou provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos autorais, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)